Tribunal: TJES
Processo: 5000357-10.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000357-10.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELANTE: RENATA AMBROSINO DIONISIO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CONSUMO. APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PROVA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 -
A Resolução ANEEL nº 414/2010, então vigente a época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelecia como uma das etapas do procedimento a realização de perícia técnica, a qual seria previamente comunicada ao consumidor, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, permitindo-lhe o acompanhamento da avaliação técnica do equipamento.

2
- Na presente hipótese, observa-se do acervo probatório que tanto o TOI, quanto o termo de comunicação de substituição de medidor, informam que o responsável pela unidade consumidora não estava presente, e, portanto, não tomou ciência, no ato, de eventual procedimento administrativo decorrente da inspeção.

3
- A apelante, em cumprimento ao previsto no §7º, do art. 129, da referida Resolução ANEEL nº 414/2010, encaminhou comunicado à consumidora para informar data e local de realização da análise do medidor.

4
- Ainda que realizada na data correta, a participação da interessada durante o procedimento de apuração de eventual fraude estaria impossibilitada, tendo em vista que não foi notificada acerca da perícia técnica nos termos da normativa de regência, constando do comprovante de envio do TOI para o endereço da unidade consumidora (id. 5295373) que a postagem ocorreu em 17/11/2021, sendo recebida apenas em 26/11/2021, ou seja, em data posterior ao da avaliação.

5
- Acertada a posição do magistrado que reconheceu a irregularidade no procedimento adotado pela concessionária, haja vista não observados os ditames da Resolução ANEEL nº 414/2010, afrontando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6
- Verificada a ilegalidade da cobrança em razão de conduta desidiosa da concessionária de serviço público, a qual sujeitou a consumidora a firmar Termo de Confissão de Dívida, ante a ameaça do corte de energia, configurado está o dano moral, o qual foi fixado em R$3.000,00 (três mil reais) e, portanto, dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

7
– Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000357-10.2022.8.08.0038

APELANTE(S):

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO(S):

RENATA AMBROSINO DIONISIO

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, em face de sentença (id. 5295399) que, nos autos da ACÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, julgou procedente o pedido autoral para “(1) declarar extinto todo e qualquer débito oriundo do TOI 3480449, ante a não comprovação do defeito do medidor com atuação do consumidor, evitando-se suspensão do serviço ou apontamento do nome do demandante nos cadastros restritivos de crédito em virtude do mesmo; (2) condenar a empresa requerida ao pagamento (2.1) de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), importância essa corrigida pela Taxa Selic da data desta sentença, restando excepcionada a súmula 54 do STJ pelos motivos expostos, (2.2) devolução em dobro dos valores indevidamente pagos oriundos deste TOI, correção pelo INPC do desembolso, após a citação aplicação da SELIC, cessando o INPC”.

Em suas razões recursais (id. 5295401), sustenta que as provas dos autos demonstram a existência de irregularidades nas instalações, as quais foram materializadas mediante o TOI n.º 9172723, bem como foi respeitado o contraditório. Todavia, a consumidora não compareceu na data agendada para avaliação do equipamento. Por fim, requer sejam afastados os danos morais, ante a inexistência de ato ilícito e, subsidiariamente, acaso mantidos, defende a redução do valor arbitrado.

Pois bem.
Ab initio
, cumpre esclarecer que, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (REsp 1789647/RS).

Nesse cenário, verifico que a apelante, em decorrência de alegadas irregularidades constatadas na instalação da unidade consumidora da apelada, ocasionando consumo incorreto de energia elétrica, referente ao período de 22/10/2018 a 22/10/2021, conforme descrito no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n.º 9172723, realizou, em outubro de 2021, a cobrança de “recuperação de receita” no valor de R$ 9.642,60 (nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos), o qual, segundo ela, teria sido lavrado conforme estabelecido no art. 129 e calculado na forma do art. 130 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Como cediço, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação da apelante, cujo
modus operandi
inviabilizou a participação da responsável pela unidade consumidora durante o procedimento de perícia técnica, agindo de forma unilateral. Explico.

A Resolução ANEEL nº 414/2010, então vigente a época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelecia como uma das etapas do procedimento a realização de perícia técnica,
a qual seria previamente comunicada ao consumidor, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, permitindo-lhe o acompanhamento da avaliação técnica do equipamento.

Confira-se, com os pertinentes destaques:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II
; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

[
omissis
]

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010)

[
omissis
]

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do §6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Na presente hipótese, observa-se do acervo probatório que tanto o TOI, quanto o termo de comunicação de substituição de medidor, informam que o responsável pela unidade consumidora não estava presente, e, portanto, não tomou ciência, no ato, de eventual procedimento administrativo decorrente da inspeção (id. 5295372).

No entanto, a apelante, em cumprimento ao previsto no §7º, do art. 129, da Resolução
ANEEL nº 414/2010, encaminhou comunicado à consumidora para informar data e local de realização da análise do medidor, nos seguintes termos:

Prezado Cliente, em inspeção realizada nesta unidade consumidora, conforme TOI nº9172723 o medidor foi retirado e acondicionado em invólucro específico com o(s) lacre(s) nº(s) 3003042969 sendo encaminhado para análise no laboratório da EDP Espírito Santo, localizado na Rodovia Governador Mario Covas, KM 268,5, nº3.405 (BR 101, sentido Vitória), Planalto de Carapina, Serra/ES, CEP 29.162-702 , no dia 11/11/2021 de 8:30h às 11:30h e/ou 13:30h às 16:30h, (exceto sábados, domingos e feriados). O atendimento ocorrerá por ordem de chegada.

Convidamos o titular da unidade consumidora em participar da análise de seu medidor de energia elétrica no laboratório da EDP Espírito Santo ou enviar representante nomeado por meio de procuração registrada em cartório e munido deste documento. Não é permitida a entrada de clientes trajando bermuda, short, camisa sem mangas ou com chinelos.

Caso o cliente não compareça na data previamente agendada, a EDP Espírito Santo realizará a análise de acordo com o disposto no parágrafo 9º do artigo 137 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL.

Por sua vez, consta do relatório de avaliação técnica (id. 5295374) que o procedimento realizou-se em data de 12/11/2021, portanto, diversa daquela indicada no comunicado.

Observo, então: ainda que realizada a análise no dia previsto, a participação da interessada durante o procedimento de apuração de eventual fraude estaria impossibilitada, tendo em vista que não foi notificada a respeito, nos termos da normativa de regência, porquanto consta do comprovante de envio do TOI para o endereço da unidade consumidora (id. 5295373) que a postagem ocorreu em 17/11/2021, sendo recebida apenas em 26/11/2021, ou seja, em data posterior ao da avaliação.

Sobre essa questão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento nos termos que seguem:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, IV, E 9º, § 4º, DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...]

III. O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013. IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018). V. No caso, o Tribunal de origem, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela inexigibilidade do débito e pela existência de dano moral indenizável, em razão da ilegalidade da cobrança e da ameaça de corte do serviço de energia elétrica, consignando que "a CEMAR não cumpriu fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado -, impossibilitando o devido processo legal, e, por via de consequência, exercício efetivo da ampla defesa e do contraditório pela parte hipossuficiente da relação jurídica, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos, inclusive o próprio laudo expedido pelo INMEQ-MA". Registrou, ainda, que, "embora a reclamada tenha realizado a notificação da reclamante acerca da retirada e envio do equipamento de medição de energia elétrica para realização de perícia técnica em órgão metrológico (ID Num. 7392103 - Pág. 2), inclusive sendo informado da possibilidade de acompanhamento da perícia técnica no dia 11/06/2018, houve mudança da data para sua realização, sem que fosse novamente informado o consumidor, conforme exige o § 7º, do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, fato que viola o contraditório e ampla defesa. (...)
Inexistindo demonstração de efetivação [de] comunicação ao consumidor informando-lhe acerca da alteração da data para realização da perícia, torna-se forçoso concluir, uma vez mais, ter ocorrido violação do contraditório e ampla defesa e, por consequência, nulidade do procedimento adotado pela apelante
". VI.
Considerando o contexto fático descrito no acórdão recorrido, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem - quanto à ilegalidade da cobrança de débito decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, constatada através de inspeção unilateral efetivada pela concessionária fornecedora do serviço de energia elétrica - não destoa da jurisprudência do STJ, não merecendo reforma, no ponto
. VII. Levando-se em conta os fatos descritos no acórdão objeto do Recurso Especial, no sentido de que a verificação de fraude no medidor deu-se de forma unilateral, os argumentos utilizados pela parte recorrente, quanto à legalidade do procedimento adotado para a apuração do consumo não registrado e à inexistência de dano moral indenizável, somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ. No mesmo sentido, em casos análogos: STJ, AgInt no AREsp 1.772.515/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/08/2021; AgInt no AREsp 1.059.306/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/10/2020; AgInt no AREsp 1.702.074/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/12/2020; REsp 1.685.642/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/10/2017; REsp 1.310.260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/09/2017; AgRg no REsp 1.443.542/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/11/2014. VIII. Não tendo o acórdão hostilizado expendido juízo de valor sobre os arts. 7º, IV, e 9º, § 4º, da Lei 8.987/95, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie. IX. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

Ante o exposto, acertada a posição do magistrado que reconheceu a irregularidade no procedimento adotado pela concessionária, haja vista não observados os ditames da Resolução ANEEL nº 414/2010, afrontando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, verificada a ilegalidade da cobrança em razão de conduta desidiosa da concessionária de serviço público, a qual sujeitou a consumidora a firmar Termo de Confissão de Dívida (id. 5295364), ante a ameaça do corte de energia, configurado está o dano moral, o qual foi fixado em R$3.000,00 (três mil reais) e, portanto, dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desse modo,
CONHEÇO
do recurso de apelação. No mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Face ao desprovimento recursal, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 14% (quatorze por cento) sobre o valor da condenação, em cumprimento ao disposto no §11, art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.